Tribunal: TJDFT
Processo: 0742918-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PREJUDICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Segundo consta da inicial, os herdeiros de Américo Martins teriam sido vítimas de fraude, mediante a outorga, pelo advogado da agravante, de poderes para alienação do imóvel, o que culminou na cessão dos direitos hereditários sobre a integralidade do imóvel em favor da viúva do de cujus, ora agravante. Assim, a questão debatida na origem é prejudicial em relação à adjudicação do imóvel em favor da agravante, pois, se reconhecida a nulidade do contrato de cessão de direitos, a agravante poderá perecer do direito de adjudicar o imóvel.
3. Embora a análise acerca da probabilidade do direito fique prejudicada pela necessidade de instrução probatória, o poder geral de cautela permite ao julgador adotar medidas para garantir a eficácia da prestação jurisdicional e evitar o perecimento definitivo de direitos ainda em discussão judicial.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.